Tribunal: TJES
Processo: 5000864-93.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-93.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ANDERSON JOSE ARAUJO DE SOUZA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA - LIMITAÇÃO À MARGEM LEGAL DE CONSIGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃÕ DO VALOR UTILIZADO E JÁ DESCONTADO - HIPÓTESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. Acertada a sentença que limita o valor de desconto consignado em folha à margem legal de consignação, mesmo quando o consumidor não solicitou o cartão de crédito à instituição bancária, mas fez uso dele;

2. Não há o que se falar-se devolução de qualquer valor que tenha sido efetivamente utilizado pelo consumidor, devendo, somente, nos termos em que fez acertadamente a r. sentença que limitar os descontos ao limite legal de consignação.

3. Não tendo havido condenação em verba honorária em primeiro grau em desfavor da parte apelante, não há que se falar em majoração ou imposição de condenação em honorários recursais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível, aforado por
ANDERSON JOSÉ ARAÚJO DE SOUZA
, em que pretende ver reformada parcialmente a r. sentença proferida nos autos da ação em que litiga contra
BANCO PAN S.A.
, em dois pontos específicos: 1) suposta obrigação do banco a pagamento de saldo credor decorrente de descontos em folha de pagamento de cartão de crédito consignado, e; 2) majoração da verba honorária de advogado para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narram os autos que a parte apelante teria contestado junto a entidade bancária a contratação de "cartão de crédito consignado", pugnando em juízo pela determinação do cancelamento do referido cartão e pagamento do "saldo credor" daquilo que teria sido descontado em folha.

Conforme dito, a sentença unicamente determinou o cancelamento do contestado cartão de crédito, autorizando que dentro da margem legal os valores devidos pelo consumidor pudessem ser debitados na sua folha de pagamento.

Analisando detidamente os autos, entendemos que a sentença não mereça qualquer reparo, seja no pleito em que se requer o ressarcimento do "saldo credor", ou mesmo a majoração da verba honorária.

Veja-se que, a despeito de o consumidor afirmar não ter requerido o cartão de crédito consignado, acertadamente cancelado pela determinação judicial, ele fez uso do referido cartão e, suas faturas, não foram quitadas em sua integralidade, tendo sido, inclusive, em alguns momentos pago somente o valor mínimo da fatura, razão pela qual os descontos em folha foram realizados.

Por este motivo é que a r. sentença objurgada somente determinou o cancelamento do cartão, deixando claro que
"
o desconto na reserva de margem consignável até o pagamento do saldo devedor, que também poderá ser quitado por liquidação imediata, se houver débito e o autor assim optar, ressalvando-lhe também o direito de controverter a respeito do possível saldo devedor
,
em ação própria".

Ora, admitir a hipótese aventada pelo apelante e determinar a devolução de suposto "saldo credor" que ele mesmo contraiu, apesar de afirmar não ter solicitado o cartão de crédito, seria reconhecer o enriquecimento sem causa da parte, tendo, assim, andado bem a r. sentença que estabeleceu a limitação legal para descontos,
in verbis,
"dentro da margem do consignável até o pagamento do saldo devedor".

Neste sentido segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA - USO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE.
[...]
Declarada a nulidade do empréstimo consignado após a liberação do crédito e dos descontos das prestações em folha de pagamento, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, autorizando-se a compensação, sob pena de vedado enriquecimento sem justa causa.
Ausente comprovação da má-fé do banco na realização da cobrança indevida, anterior ao julgamento do EAREsp 664.888/RS, a repetição do indébito é devida de forma simples. O novo entendimento fixado pela Corte Especial do STJ sobre a matéria, para admitir a incidência da dobra legal quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, aplica-se aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após 30/03/2021, dada a modulação temporal dos efeitos do julgado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037347-4/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO BONSUCESSO - DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA CORRENTE -
"SAQUE" CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADO E SOLICITADO - DESCONTO DEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
-
A instituição financeira comprovou que o consumidor efetuou e solicitou "SAQUE" com cartão de crédito; logo, o valor descontado a esse título em sua folha de pagamento é devido e não deve ser ressarcido.
- considerando que o consumidor a título de "SAQUE" com cartão de crédito e levando em conta que este valor foi utilizado, deve o mesmo ser abatido dos valores a serem devolvidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
Verificando-se que o consumidor utilizou do valor depositado unilateralmente pela instituição financeira em sua conta corrente a título de "SAQUE" com cartão de crédito, deixando de devolvê-lo ou consignar em juízo, não há que se falar em devolução em dobro de tais valores descontados em sua folha de pagamento.
[...](TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.020513-3/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019)

Desta maneira, não há o que se falar em devolução de qualquer valor que tenha sido efetivamente utilizado pelo consumidor, devendo, somente, nos termos em que fez acertadamente a r. sentença que limitar os descontos ao limite legal de consignação.

Finalmente, não havendo provimento recursal para o apelante, também se entende como justo, dentro dos parâmetros legais, a fixação de honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença objurgada.

Não tendo havido condenação do apelante em primeiro grau à título de honorários de advogado, não há, também o que se falar em majoração daquilo que não existiu.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)